Tribunal: TJPA
Processo: 0800388-03.2020.8.14.0033
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2024-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800388-03.2020.8.14.0033

APELANTE: A & A SANTOS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE MUANA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL
. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. EMBARGOS MONITÓRIOS ACOLHIDOS. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO ENTE MUNICIPAL. PRODUTOS ALIMENTÍCIOS. NOTAS FISCAIS E DE EMPENHO DEVIDAMENTE ASSINADOS. DOCUMENTOS IDÔNEOS PARA COMPROVAR A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO NEGOCIAL ENTRE O MUNICÍPIO E APELANTE. EFICÁCIA DE APENAS SETE TÍTULO EXECUTIVO. ADEQUAÇÃO DO QUANTUM
APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA
.

1-

Para a admissibilidade da ação monitória, não é necessária a apresentação de prova robusta, estreme de dúvida, sendo suficiente a presença de dados idôneos, ainda que unilaterais, porém, desde que deles exsurja juízo de probabilidade acerca do direito afirmado.

2. A apelante juntou notas fiscais contendo a assinatura com a devida identificação do recebedor. Nestas condições, há como se deduzir, razoavelmente, a existência de relação jurídica entre as partes, pois os documentos que instruem a inicial revelam-se meios idôneos para caracterizar probabilidade da existência do direito afirmado, portanto, a eficácia do título executivo, ao contrário do que entendeu o magistrado de origem.

3.
Os elementos probatórios são suficientes para demonstrar a efetiva prestação dos serviços por parte da Apelante, todavia, após a detida análise das 09 (nove) notas fiscais apresentadas nos autos, apenas as 07 notas de números
, 939, 941, 942, 944, 947, 948 e 949 (Ids.
14914393 - Pág. 1, 14914395 - Pág. 1, 14914396 - Pág. 1, 14914397 - Pág. 1, 14914398 - Pág. 1, 14914399 - Pág. 1 e 14914400 - Pág. 1)
,
foram devidamente assinadas como recebidas pela servidora, à época, responsável pelo setor de compras do Município de Muaná,
portanto, a somatória delas totalizam o valor de R$ 49.729,34 (quarenta e nove mil setecentos e vinte e nove reais e trinta e quatro centavos),
o qual deverá ser adimplido pelo Apelado, após as devidas atualizações monetárias.

4.
Apelação conhecida e parcialmente provida. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 22ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 24 de junho a 1º de julho de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (
Proc. nº 0800388-03.2020.8.14.0033)
interposta por
A & A SANTOS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
contra o MUNICÍPIO DE MUANÁ; diante da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Muaná /PA, que acolheu os Embargos Monitórios
do Ente Público.

A sentença recorrida teve a seguinte conclusão:

“ISTO POSTO, nos termos do art. 485, julgo procedente os embargos monitórios e por conseguinte declaro nulo os documentos apresentados pela parte autora da ação monitória, não possuindo essa ação provas consistentes e legais para autorizar o pagamento pretendido. Condeno o autor a pagar custas e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% do valor da causa. Condeno o autor de ação monitória proposta indevidamente e de má-fé ao pagamento, em favor do réu, de multa de dez por cento sobre o valor da causa
. Após o trânsito em julgado, arquive-se se não houver iniciativa da parte requerida em 15 dias. Muaná, 30 de janeiro de 2023.
” – grifo nosso

Em suas razões recursais (Id. 14914419 - Pág. 1/18) afirma que, ao contrário do que entendeu o magistrado a quo, o aditivo contratual nº 2019012301 está devidamente assinado pelo Gestor Municipal.

Aduz, que igualmente o Ofício de nº 075/2019, de 26/11/2019 (ID 22113920), foi devidamente assinado de forma eletrônica pela Sra. Edna Malato Pessoa, responsável pelo setor de compras da prefeitura, embora o Juízo não tenha o considerado válido.

Argumenta, que não há vedação legal que proíba que a Empenho seja em data igual ao da Nota Fiscal, razão as Notas Fiscais nrs. 939, 944, 947 e 948 devem ser consideradas como válidas.

Assevera, ainda, ser desnecessário assinatura do ordenador de despesas na Nota de Empenho e, que o fato de estarem assinadas por contador do Município, configura mera irregularidade,

Suscita, julgamento extra petita, ante a impossibilidade de condenação do apelante em litigância de má fé, não há o que se falar em conduta dolosa por parte da empresa.

Alega, que a sentença do magistrado singular configura retaliação da Apelante, pois a decisão se deu sem qualquer fundamentação legal, sem indicação de jurisprudências e doutrina para abalizar seu entendimento e, que isto pode ter acontecido porque o referido Juízo foi representado por excesso de prazo junto à Corregedoria de Justiça do Estado do Pará.

O apelado apresentou contrarrazões (Id. 14914425 - Pág. 1/7), pugnando pela manutenção da sentença.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação com fundamento no CPC/15, passando a apreciá-la.

A questão em análise consiste em verificar se assiste razão ao apelante quanto a alegação de que as notas fiscais juntadas aos autos seriam suficientes para subsidiar a condenação no Município.

Nos termos do art.700 do CPC/2015, a ação monitória compete aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:
I) o pagamento de quantia em dinheiro;
II) a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel;
III) - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

Ao interpretar o referido dispositivo, o STJ consignou que para a propositura da ação monitória, basta a instrução por meio de prova escrita suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado. Com efeito, concluiu a Colenda Corte, que para admissibilidade da ação em referência, não é necessária a apresentação de prova robusta, estreme de dúvida, sendo suficiente a presença de dados
idôneos
, ainda que unilaterais,
porém, desde que deles exsurja juízo de probabilidade acerca do direito afirmado
. Senão vejamos o julgado:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. PROVA ESCRITA SUFICIENTE.

JUNTADA DE DOCUMENTOS APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO. POSSIBILIDADE.

INCIDÊNCIA DOS ÓBICES DESCRITOS NOS ENUNCIADOS N. 83/STJ E N. 283/STF. AGRAVO IMPROVIDO.

1.

De acordo com a jurisprudência desta Casa, nos termos do art. 1.102-A do Código de Processo Civil, basta a instrução da monitória prova escrita suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado.

Assim, para a admissibilidade da ação monitória, não é necessária a apresentação de prova robusta, estreme de dúvida, sendo suficiente a presença de dados idôneos, ainda que unilaterais, desde que deles exsurja juízo de probabilidade acerca do direito afirmado.

2.

Na espécie, a Corte Estadual, após exame da documentação colacionada pelo recorrido, afirmou que a petição inicial veio acompanhada de prova escrita e aparentemente idônea da obrigação.

Incidência dos óbices descritos nos enunciados n. 83 /STJ e n. 283/STF.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no REsp 1278643/ES, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe 29/02/2016). – grifo nosso

No caso em exame, a autora aduziu que é empresa distribuidoras de alimentos de produtos alimentícios e que, após restar vencedora dos Pregões Presenciais nrs. 9/2018-003 e 9/2019-12, firmou contratos com o Município de Muaná para fornecer gêneros alimentícios, porém não teria recebido a contraprestação, tornando-se inadimplente a Administração no valor de R$ 63.950,75 (sessenta e três mil novecentos e cinquenta reais e setenta e cinco centavos).

Para instruir seu pedido, juntou cópia do contrato nº 20190717 referente ao Edital do Pregão nº 9/2019-012, devidamente assinado pelas partes e duas testemunhas (Id.
14914387 - Pág. 1/11), 2 termos aditivos ao contrato nº 201912301, referente ao Pregão Presencial nº 9/2018-003 (Id. 14914388 - Pág. 1 ao Id. 14914389 - Pág. 3), ofício nº 075/2019-SC/PMM, assinado eletronicamente, em que a responsável pelo setor de compra solicita o fornecimento de produtos de Alimentação Escolar, referente ao contrato nº 20190717 (Id. 14914390 - Pág. 1),
notas fiscais nrs. 938, 939, 940, 941, 942, 944, 947, 948 e 949 (Ids.
14914392 - Pág. 1, 14914393 - Pág. 1, 14914394 - Pág. 1, 14914395 - Pág. 1, 14914396 - Pág. 1, 14914397 - Pág. 1, 14914398 - Pág. 1, 14914399 - Pág. 1 e 14914400 - Pág. 1)
, bem como, notas de empenho (Ids.
14914393 - Pág. 2, 14914395 - Pág. 2, 14914396 - Pág. 2, 14914397 - Pág. 2, 14914398 - Pág. 2 e 14914400 - Pág. 2).

Ocorre que, ao contrário do que entendeu o magistrado a quo, apenas duas notas fiscais não estão devidamente assinadas, quais sejam: nº 938 no valor de R$ 921,23 e nº 940 no valor de R$ 3.646,24 (Ids.
Ids.
14914392 - Pág. 1, e 14914394), por outro lado, todos os demais documentos em conjunto revelam que houve a devida entrega dos produtos objetos das contratações. Logo, tenho como evidente que a Apelante se desincumbiu do ônus de demonstrar o fato constitutivo de seu direito. Por outro lado, o Município não comprovou o pagamento.

É cediço que a os contratos administrativos orientam-se pelo princípio do formalismo, devendo observar os requisitos previstos na Lei nº 14.133/21. Senão vejamos os dispositivos que tratam da questão:

Art. 89. Os contratos de que trata esta Lei regular-se-ão pelas suas cláusulas e pelos preceitos de direito público, e a eles serão aplicados, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado.

(...)

§ 1º
Todo contrato deverá mencionar os nomes das partes e os de seus representantes, a finalidade, o ato que autorizou sua lavratura, o número do processo da licitação ou da contratação direta e a sujeição
dos contratantes às normas desta Lei e às cláusulas contratuais. (
correspondente com o art. 61, caput da extinta lei nº 8.666/93)

Art. 91. Os contratos e seus aditamentos terão forma escrita
e serão juntados ao processo que tiver dado origem à contratação, divulgados e mantidos à disposição do público em sítio eletrônico oficial. (
correspondente com o art. 60, caput da extinta lei nº 8.666/93)

§ 1º Será admitida a manutenção em sigilo de contratos e de termos aditivos quando imprescindível à segurança da sociedade e do Estado, nos termos da legislação que regula o acesso à informação.

§ 2º Contratos relativos a direitos reais sobre imóveis serão formalizados por escritura pública lavrada em notas de tabelião, cujo teor deverá ser divulgado e mantido à disposição do público em sítio eletrônico oficial.

§ 3º Será admitida a forma eletrônica na celebração de contratos e de termos aditivos, atendidas as exigências previstas em regulamento

§ 4º Antes de formalizar ou prorrogar o prazo de vigência do contrato, a Administração deverá verificar a regularidade fiscal do contratado, consultar o Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), emitir as certidões negativas de inidoneidade, de impedimento e de débitos trabalhistas e juntá-las ao respectivo processo.

Art. 95. O instrumento de contrato é obrigatório
,
salvo nas seguintes
hipóteses, em que a Administração poderá substituí-lo por outro instrumento hábil, como
carta-contrato
,
nota de empenho de despesa, autorização de compra ou ordem de execução de serviç
o:

(...)

§ 2º É nulo e de nenhum efeito o contrato verbal com a Administração, salvo o de pequenas compras ou prestação de serviços de pronto pagamento,
assim entendidas aquelas de valor não superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais
).(correspondente com o § 1º do art. 60 da extinta lei nº 8.666/93)
– grifos nossos

Conforme se observa do texto da lei, via de regra os contratos administrativos serão realizados por meio de instrumentos próprios formalizados documentalmente, porém, admite que a Administração realize contratos verbais para pequenas compras e prestação de serviços de pronto pagamento, cujo valor não exceda o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) estabelecido no § 2º do art. 95.

Também figura como regra no âmbito das contratações firmadas pelo Poder Público, a observância do adequado processo licitatório, excepcionalmente afastado nos casos de dispensa e inexigibilidade, na forma do art. 75, II da Lei nº 14.133/21 (Nova Lei de Licitações e Contratos):

Art. 75. É dispensável a licitação
:

(...)

II –
para contratação que envolva valores inferiores a R$ 50.000,00
(cinquenta mil reais), no caso de outros serviços e compras; - grifo nosso

Apesar de o mencionado dispositivo autorizar a dispensa de licitação em casos de serviços e compras no valor até 50.000,00 (cinquenta mil reais) a referida exceção não afasta a obrigatoriedade de prévio procedimento administrativo para realização da despesa.

Entretanto, ainda que o negócio jurídico seja irregular por inobservância da legislação pertinente às contratações realizadas pela Administração, é pacífico o entendimento de que permanece o dever de pagamento pela efetiva prestação do serviço, ante a vedação do enriquecimento ilícito. Neste sentido colaciono jurisprudência do STJ e Tribunais Pátrios:

PROCESSUAL CIVIL E
ADMINISTRATIVO. CONTRATO VERBAL. SUBCONTRATAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO.
RECURSO ESPECIAL DE TODESCATO TERRAPLANAGEM LTDA.
OBRIGAÇÃO DE O ENTE PÚBLICO EFETUAR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO
. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DO MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO AUTÔNOMO E DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULAS 283/SF E 284/STF. (...)
A jurisprudência do STJ é de que, mesmo que seja nulo o contrato realizado com a Administração Pública, por ausência de prévia licitação, é devido o pagamento pelos serviços prestados, desde que comprovados,
nos termos do art. 59, parágrafo único, da Lei 8.666/1993, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração.6. O STJ reconhece que, ainda que ausente a boa fé do contratado e que tenha ele concorrido para nulidade, é devida a indenização pelo custo básico do serviço, sem qualquer margem de lucro.7.
A inexistência de autorização da Administração para subcontratação é insuficiente para afastar o dever de indenização, no caso dos autos, porque a própria contratação foi irregular, haja vista que não houve licitação e o contrato foi verbal. Assim, desde que provada a existência de subcontratação e a efetiva prestação de serviços, ainda que por terceiros, e que tais serviços se reverteram em benefício da Administração, será devida a indenização dos respectivos valores.
(..) .9. Agravo conhecido para não conhecer do Recurso Especial do Município de Bento Golçaves. Recurso Especial de Todescato Terraplanagem Ltda. parcialmente provido para assegurar o direito de ser indenizada pelos serviços subcontratados pelo custo básico deles, desde que provada a existência de subcontratação, bem como a efetiva prestação de serviços, mesmo que por terceiros, e ainda que tais serviços se revertam em benefício da Administração.

(STJ - REsp: 2045450 RS 2022/0399405-6, Relator: HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 20/06/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/06/2023) – grifo nosso

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATO ADMINISTRATIVO - MUNICÍPIO DE IPATINGA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO PELA CONTRATADA - DEVER DE PAGAMENTO - QUITAÇÃO - ÔNUS DA PROVA DO CONTRATANTE
. - No contrato administrativo firmado entre a Administração Pública e o particular, cabe ao contratado comprovar a prestação do serviço respectivo, surgindo a partir de então o dever de pagar - Comprovada a efetiva prestação do serviço pelo particular, a Administração é responsável pelo pagamento correspondente - Nos termos do art. 373, II, do CPC/15, a prova de pagamento da contraprestação pela execução dos serviços pela empresa contratada constitui fato extintivo do direito do autor, cabendo o ônus da prova ao Município/contratante.

(TJ-MG - AC: 10313150100482001 Ipatinga, Relator: Renato Dresch, Data de Julgamento: 16/12/2021, Câmaras Cíveis / 4ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/12/2021) – grifo nosso

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA –
CONTRATO ADMINISTRATIVO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - CONTRATAÇÃO VERBAL – BOA-FÉ CONTRATUAL
– - Descabe alegar a inobservância da forma escrita e do procedimento licitatório como fundamento para o não pagamento pelo serviço realizado - O art. 59 , da Lei de Licitações , ressalva que, mesmo diante da declaração de nulidade do contrato, não fica a Administração exonerada do dever de indenizar o contratado pelo serviço executado -
A boa-fé objetiva (ou princípio da boa-fé) é norma que impõe às pessoas conduta considerada ética - A Administração Pública deve efetuar o pagamento do fornecido pela contratada – Vedação ao enriquecimento ilícito
– Apuração dos respectivos custos que deve ser feita em fase de liquidação - Manutenção da sentença pelos seus próprios fundamentos – Art. 252 do RITJSP – Recurso de apelação não provido.

(TJ-SP - APL: 10034274320148260019 SP 1003427-43.2014.8.26.0019, Relator: Ponte Neto, Data de Julgamento: 04/04/2022, 9ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 04/04/2022) – grifo nosso

Do mesmo modo dispõe o art. 149, caput, da Lei nº 14.133/21 (correspondente no art. 59, parágrafo único da Lei nº 8.666/93):

Art. 149. A nulidade não exonerará a Administração do dever de indenizar o contratado pelo que houver executado até a data em que for declarada ou tornada eficaz, bem como por outros prejuízos regularmente comprovados, desde que não lhe seja imputável, e será promovida a responsabilização de quem lhe tenha dado causa.

Os elementos probatórios são suficientes para demonstrar a efetiva prestação dos serviços por parte da Apelante, todavia, após a detida análise das 09 (nove) notas fiscais apresentadas nos autos, apenas as 07 notas de números
, 939, 941, 942, 944, 947, 948 e 949 (Ids.
14914393 - Pág. 1, 14914395 - Pág. 1, 14914396 - Pág. 1, 14914397 - Pág. 1, 14914398 - Pág. 1, 14914399 - Pág. 1 e 14914400 - Pág. 1)
,
foram devidamente assinadas como recebidas pela servidora, à época, responsável pelo setor de compras do Município de Muaná,
portanto, a somatória delas totaliza o valor de R$ 49.729,34 (quarenta e nove mil setecentos e vinte e nove reais e trinta e quatro centavos),
o qual deverá ser adimplido pelo Apelado.

Ademais, imperioso destacar que não havendo demonstração de má-fé pela contratada, permanece a responsabilidade do Município pelo pagamento como contraprestação ao serviço realizado,

em atenção ao princípio da vedação ao enriquecimento sem causa.

Destaca-se, ainda que a referida importância será submedida as devidas atualizações de juros e correção monetários a serem aferidas na fase de liquidação de sentença.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO, para reconhecer que a empresa faz jus ao recebimento do valor de
R$ 49.729,34
(quarenta e nove mil setecentos e vinte e nove reais e trinta e quatro centavos), o qual deverá ser

submetido as devidas atualizações de juros e correção monetários na fase de liquidação de sentença.

É o voto.

P.R.I.

Belém (PA), de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora relatora

Belém, 01/07/2024